Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710192-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA SOARES DA SILVA LANDIM AGRAVADO: JANAINA PILONI E SILVA LANDIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CECÍLIA SOARES DA SILVA LANDIM em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Família de Brasília que, nos autos da Ação de Interdição no 0746889-53.2020.8.07.0016, indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, em que pleiteava a retirada do cargo de curadora da agravada, com a nomeação da agravante; subsidiariamente, para bloquear todos os bens do interditando até a decisão final sobre a curatela. A agravante explica que a agravada ajuizou a ação de origem objetivando a interdição de seu marido, filho da agravante, em razão da perda de capacidade civil ocasionada por atropelamento sofrido no trânsito, e que em 18/11/2020 foi proferida decisão concedendo a tutela pleiteada pela agravada, decretando a interdição provisória do interditando e a nomeação desta como curadora provisória. Narra que juntou petição na origem na qual esclareceu a realidade dos fatos e requereu a alteração da curatela e a determinação de prestação de contas, a fim de proteger o melhor interesse do interditando, contudo, o Juízo indeferiu os pedidos liminares. Em suas razões recursais, explica que não pretende discutir na demanda a legalidade dos atos praticados pela agravada, mas apenas o cenário negligente de dilapidação patrimonial e de ofensa às vontades e melhores interesses do interditando, praticados desde a data da perda da capacidade civil. Destaca que a agravada vem promovendo saques, resgates em Fundo de Investimentos, alteração da administração do referido Fundo, tudo de forma indevida, pois ainda não assinou termo de compromisso de curatela. Assim, aduz a necessidade de reforma da decisão para determinar a substituição do cargo de curadora, com a remoção da agravada e nomeação da agravante, ou curador a ser escolhido pelo Juízo. Sustenta, ainda, que a prestação de contas determinada na decisão deve abranger o período desde a data do acidente que incapacitou o interditando. Assim, aduz que, caso não seja deferido o pedido de substituição da curatela, que seja determinada a prestação de contas desde a data do acidente, a fim de garantir a efetiva manutenção e gerenciamento do patrimônio do interditando. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para determinar a remoção da curatela da agravada, com a substituição pela agravante; por curador a escolha do Juízo ou, ainda, pela nomeação de ambas as partes, por meio de curatela compartilhada; determinar o bloqueio de todos os bens do interditando, até decisão final da curatela; subsidiariamente, seja determinada a prestação de contas desde a data do acidente (05/05/2020). No mérito, requer a confirmação dos pedidos liminares. Preparo recolhido (ID 24708935). Despacho de ID 24785117 intimando a agravante sobre o possível conhecimento parcial do recurso. A agravante se manifestou por meio do ID 25000452 requerendo a suspensão dos autos até a decisão dos embargos de declaração opostos na origem. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Ausência de Interesse Recursal Um dos pedidos realizados pela agravante é para que a decisão agravada seja reformada para que seja determinada a prestação de contas desde a data do acidente que incapacitou o interditando. Contudo, verifica-se nos autos de origem que o juízo a quo, ao julgar os embargos de declaração opostos pelas partes, proferiu nova decisão determinando que a curadora demonstre que o patrimônio do incapaz permanece intacto desde a data do acidente. Transcrevo parte da decisão de ID 88425710: Nesse cenário, acolho os embargos de declaração apenas no tocante à menção à data de assinatura do termo de compromisso, mantendo, no entanto, a determinação de que a curadora provisória preste contas, em 15 (quinze) dias, de quaisquer atos que tenha praticado em relação a bens particulares ou comuns do casal, inclusive mediante detalhamento do patrimônio do incapaz e demonstração de que permanece intocado desde o acidente que o incapacitou ao exercício dos atos da vida civil. (destaquei) Assim, não mais subsiste o interesse recursal no pedido de prestação de contas desde a data do acidente, não merecendo conhecimento. Ademais, incabível aguardar a análise de novos embargos de declaração opostos. Veja-se que a agravante interpôs o presente recurso, mesmo sem aguardar a análise dos embargos de declaração opostos em face da decisão agravada. Sobreveio a decisão de ID 88425710, que julgou os embargos, e a ora agravante opôs novos embargos, ainda não analisados pelo Juízo a quo. Assim, em observância ao princípio da unicidade recursal, sobrevindo decisões posteriores, cabe à agravante utilizar dos meios processuais cabíveis, caso não concorde com o pronunciamento judicial. Portanto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso da agravante, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Passo à análise do pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 85920045): Trata-se de ação de interdição ajuizada por JANAÍNA PILONI E SILVA LANDIM em face de LEONARDO SOARES DA SILVA LANDIM. Acolho a manifestação ministerial de ID 85161335. Como bem destacado pelo Ministério Público, os atos pertinentes à atividade empresarial do interditando devem ser contestados na seara adequada, inclusive porque a análise de sua legalidade extrapola a competência do juízo de família. Ademais, eventual remoção da curadora, tendo em vista que pautada em suposta dilapidação do patrimônio pessoal do requerido, demanda que sejam prestadas as contas pertinentes, como também propõe o órgão ministerial. Assim, indefiro, por ora, a tutela de urgência vindicada na petição de ID 84027149, mesmo porque a administração dos bens do curatelado passa a ser de sua curadora. A curadora fica intimada a comprovar o ajuizamento da pertinente ação de prestação de contas, por dependência a este feito, no tocante ao período que abrange a assinatura do termo de compromisso e a data anterior à distribuição da ação de prestação de contas. Prazo: 15 (quinze) dias. Novas contas deverão ser prestadas, a cada 6 (seis) meses, também em autos apartados, até ulterior deliberação deste juízo. Por fim, suspendo o curso processual do presente feito, até que sejam julgadas as contas pertinentes à primeira prestação de contas da curadora. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar a possibilidade de substituição da curadora provisória nomeada nos autos da ação de interdição, sob o argumento de que está ocorrendo dilapidação do patrimônio do interditando. Compulsando os autos, verifica-se que a esposa do interditando, ora agravada, ajuizou a ação de interdição em 09/11/2020, sendo-lhe concedida tutela de urgência com a decretação de interdição provisória do interditando e a sua nomeação como curadora provisória (ID 77380828). A mãe do interditando, ora agravante, peticionou nos autos (ID 77502715) alegando, inicialmente, que a ordem de nomeação da curatela, insculpida no artigo 1775 do Código Civil não é absoluta, requerendo, assim, a substituição da curatela. Posteriormente, a agravante peticionou novamente, aduzindo a ocorrência de dilapidação do patrimônio do interditando, por parte da agravada (ID 84027149), reiterando o pedido de substituição da curatela e de bloqueio dos bens do interditando. O Ministério Público se manifestou no ID 85161335, oficiando pela determinação da prestação de contas pela curadora, antes da análise acerca de eventual substituição ou não da curadoria. Sobreveio a decisão agravada. Com efeito, conforme bem destacado pelo Juízo a quo e pelo Ministério Público, a substituição ou remoção da curadoria, em razão das alegações de dilapidação do patrimônio pessoal do interditando, demanda a prestação de contas pertinente. Destaque-se que as contas do curador devem ser prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Assim determina o Código de Processo Civil: Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo. Nesse passo, verifica-se que a análise da remoção da curadoria em razão da dilapidação de patrimônio requer avaliação por meio processual próprio, que demanda ampla dilação probatória, o que impede a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DO CURADOR PARA EXERCER O ENCARGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nas demandas em que se discute a interdição de pessoa, não se pode perder de vista que a linha condutora das decisões deve visar sempre o melhor interesse do incapaz, de tal sorte que a ordem de preferência prevista para o exercício da curatela deve ser sopesada com elementos que indiquem a pessoa que detém as condições mais adequadas de exercer o encargo para melhor suprir as necessidades do interditando. 2. A remoção ou substituição do curador provisório deve ser lastreada em elementos seguros que indiquem de maneira clara que o atual curador não exerce adequadamente o munus que lhe compete em franco prejuízo ao curatelado. 3. Alegações de que o curador nomeado não está exercendo com zelo o encargo, dilapidando o patrimônio do interditando e lhe causando danos físico e morais, exige a adequada instrução nos autos para se aferir com adequada precisão a alegada inaptidão do curador nomeado para o exercício da curatela. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1297607, 07212629520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO CURATELADO DESIGNADO PROVISORIAMENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela no sentido de modificar a nomeação provisória de curador quando os argumentos apresentados pela parte não se mostrarem verossímeis, diante da necessidade de dilação probatória. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1291827, 07000172820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE CURADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. ALEGADA CAPACIDADE CIVIL PLENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA CURADORA PARA EXERCER O ENCARGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória vindicada para afastar a curadora nomeada e suspender a movimentação bancária por ela realizada no exercício da curatela. 2. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e premência de dano. 3. A substituição ou remoção de curador, especialmente em sede de antecipação de tutela, deve estar embasada em elementos de convicção seguros a demonstrar que o curador não cumpre adequadamente os deveres inerentes à curatela. 4. Incabível a concessão da tutela de urgência se o direito alegado - remoção de curadora em razão de condutas incompatíveis com o exercício da curatela -necessitar de maiores elementos a serem obtidos por meio de instrução processual. 5. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1176486, 07009754820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) O mesmo raciocínio deve ser estendido ao pedido de bloqueio de bens, pois somente na via processual adequada, na qual é possível o aprofundamento nas provas produzidas pelas partes, será possível que o Juízo forme seu convencimento para determinar ou não o bloqueio requerido. Desta forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Tendo em vista a presença de incapaz nos autos, intime-se o Ministério Público para apresentar parecer. Brasília, DF, 20 de abril de 2021 18:00:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador